Tribunal: TJPA
Processo: 0004683-84.2016.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÃTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. 1 - InviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o se a materialidade e a autoria do crime de lesÃ£o corporal, praticado em contexto de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatÃ3rio dos autos. 2 - Nos crimes praticados no Ã¢mbito familiar e domÃ©stico, a palavra da vÃtima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmÃ ́nica nas oportunidades em que Ã© ouvida e suas declaraÃ§Ãμes sÃ£o corroboradas pelo laudo pericial.3 -. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004683-84.2016.8.14.0089
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MELGAÇO (VARA ÚNICA)
APELANTE: EDILSON MARQUES DOS SANTOS
(Def. Púb. Brunno Aranha e Maranhão
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS.
1 - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
2 - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.
3 -.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 do mês de junho de 2021

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EDILSON MARQUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (Lesão Corporal Qualificada), iniciando seu cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia que:
(...)
No dia 06-11-2016, por volta das 08h30, na Rua Márcio Castor, residência da vítima, o acusado, com sinais de embriaguez e de consumo de substância entorpecentes, ofendeu verbalmente a vítima Maria Pinto Moreira, agredindo-a também fisicamente. Laudo de exame de corpo de delito às fls. 23 dos autos do inquérito.
Infere-se da investigação policial que o acusado viveu maritalmente com Noêmia Pinto Moreira, filha da vítima pelo período de 05 (cinco) anos. O relacionamento chegou ao fim, uma vez que o acusado tinha problemas com bebida alcoólica, bem como com o consumo de substâncias ilícitas.
Consta que a vítima estava em sua residência, localizada no mesmo terreno onde o acusado possui casa, e por volta das 08h30 da manhã foi acordada com a presença do acusado alcoolizado e com sinais de ter feito uso de drogas ilícitas. O acusado procurava por seus filhos, que se encontravam na companhia da avó, já que a genitora dos menores havia se deslocado à Comarca de Breves, para fazer uma prova.
O acusado tentou agredir as crianças, mas a vítima tentou impedi-lo, posicionando-se em sua frente. Na ocasião foi atingida com um soco no ombro e na cintura, vindo a cair ao chão. Foi socorrida pelos próprios netos.
A avó dos menores, ainda foi chamada de ¿feiticeira, puta e vagabunda¿. Ela, ainda, narra que o comportamento do genro sempre foi violento, já tendo sido alvo de outros xingamentos, mas nunca tinha sido agredida.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9° c/c o art. 61, II, ¿h¿, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 19/01/2017 (fl. 05).

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 03/12/2018,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 42/49).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, em suas razões (fls. 55/57v), pleiteia a reforma da sentença, para o fim de absolver o recorrente, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 60/62).

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/06/2020.

É o relatório, sem revisão.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.
1 - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS:

A defesa pleiteia a absolvição do acusado Edilson Marques dos Santos, alegando insuficiência de provas para condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao pleito acima, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

Insta consignar que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado à fl. 23 do Inquérito Policial, onde foi atestado por um médico legista, que de fato houve ofensa à integridade corporal da vítima.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela ofendida Maria Pinto Moreira, que relatou em juízo fl. 28:
(...) Que, os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, que no dia do ocorrido, recorda que o acusado saiu no período da manhã para beber; que resolveu ir cuidar de seus netos que residem na casa de sua filha, que no dia 05 de novembro, sexta-feira, sua filha havia deixado as crianças aos cuidados do acusado, que apesar de separados, o acusado e sua filha ainda residiam no mesmo imóvel; que por volta das 20:30 horas, o acusado retornou para a residência, que estava cuidando das crianças oportunidade que demonstrando sinais de capacidade e psicomotora alterada, entrou no imóvel já agredindo a vítima com palavras, imputando adjetivos ofensivos tais como feiticeira, que o acusado a expulsou da casa, alegando que a depoente fazia feitiços para o mesmo; que com medo do estado do acusado, a vítima levou as crianças para sua casa que fica ao lado onde o acusado residia; que em seguida, o acusado seguiu a depoente até sua residência onde tentou tirar as crianças a força. Ato contínuo que a depoente tentou impedir; a depoente foi agredida pelo acusado com chutes, socos e pisões; que neste momento em que o acusado lhe lesionava, a polícia passava pela rua e percebeu a movimentação na casa da depoente e efetuou a prisão do acusado; que como consequências das lesões, a depoente perdeu a destreza da mão direita; (...).

Referidas declarações foram corroboradas pela testemunha CLEIDE ANE SANTOS MONTEIRO, por ocasião da audiência de instrução, conforme verifico à fl. 28, em que declarou:
(...) Que ouviu o barulho e constatou que o acusado havia agredido a vítima; que foi a depoente quem apartou a briga; que é vizinha das partes há quatorze anos; que o acusado não é uma má pessoa; que acredita que o mesmo praticou a agressão em razão de estar porre, na sofrência por ter se separado de sua ex mulher, filha da vítima; (...).

Por sua vez, em juízo fl. 29, o recorrente afirmou:

(...) Que não são verdadeiros os fatos imputados contra si na denúncia; que na ocasião houve apenas uma discussão verbal entre o depoente e sua ex sogra; (...); Que não houve agressões físicas; (...).

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, entendo bem delineado nos autos a prática do dolo criminoso, não merecendo acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas aptas a alicerçar o juízo condenatório, revelando-se correta a condenação do réu à pena pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua ex sogra, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal.

Nesse cenário, deve se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, ainda mais quando corroboradas com a prova pericial que positivou lesões corporais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando ela narra os fatos de forma coerente e harmônica, nas oportunidades em que é ouvida, e suas declarações são ratificadas por laudo pericial.
(Acórdão n. 1150554, 20161510057103APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 311/316).

E ainda do S.T.J.

(...)
4.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
6. Recurso não provido. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

destaquei.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante, quando existem nos autos provas robustas e suficientes que, de forma coerente, apontam o apelante como o autor do delito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RF